Tribunal: TJPA
Processo: 0805507-18.2023.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805507-18.2023.8.14.0201

APELANTE: RONISON LEANDRO ROCHA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR CONFISSÃO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente à pena de 01 mês de detenção, em regime aberto, pela prática do crime de ameaça (art. 147 do CP), no contexto da Lei Maria da Penha (art. 7º, II, da Lei 11.340/2006), além da fixação de indenização por danos morais. A defesa pleiteia a absolvição por ausência de provas, sob o argumento de que a condenação se fundou exclusivamente na palavra da vítima, ou, alternativamente, a redução da pena-base ao mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) há insuficiência de provas para a condenação do apelante; (ii) a conduta praticada é atípica por ausência de dolo específico; (iii) a pena-base foi fixada de forma fundamentada e proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, harmônica e coerente, foi confirmada pela confissão espontânea do réu, que reconheceu ter proferido as ameaças.
4. A jurisprudência do STJ reconhece a especial relevância da palavra da vítima nos crimes de violência doméstica.
5. As ameaças foram expressas, graves e causaram temor concreto, evidenciando o dolo específico de intimidar.
6. A pena-base foi majorada com fundamentação concreta, considerando o motivo torpe ligado à não aceitação do fim do relacionamento, sendo compatível com a orientação jurisprudencial.
7. Ainda que fixada inicialmente acima do mínimo, a pena final foi ajustada para o mínimo legal após a incidência da atenuante da confissão.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação criminal conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
“1. A palavra da vítima corroborada por confissão do réu é prova suficiente para a condenação em crimes de violência doméstica. 2. É típica a conduta de proferir ameaça de morte com dolo específico, ainda que em contexto de discussão decorrente de ciúmes. 3. A pena-base pode ser exasperada com fundamento no motivo do crime, quando evidenciado elemento de dominação ou posse na relação íntima de afeto.”

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59 e 147; CPP, art. 386, incisos III e VII; Lei 11.340/2006, art. 7º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1940593/DF; STJ, AgRg no AREsp 2.462.460/SP; STJ, HC 846594/RS.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

5ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias cinco a doze do mês de março do ano de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 05 de março de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

RONISON LEANDRO ROCHA DOS SANTOS
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/PA, que o condenou como incurso no tipo penal inserto no art. 147 do Código Penal Brasileiro, c/c art. 7º, inciso II, da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), à reprimenda de 01 (um) mês de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, além de condenação ao pagamento de R$ 1.509,00 (mil quinhentos e nove reais) a título de indenização por danos morais em favor da vítima.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 30834524) que no dia 09/07/2023, por volta das 20h00, no endereço sito à Rua Feliciana, nº 100, próximo à escola Bosque, São João do Outeiro, Belém/PA, a vítima L. S. S. D. foi ameaçada de morte por seu ex-companheiro, ora apelante, no contexto de violência doméstica e familiar. Descreve que a vítima, com quem manteve relacionamento amoroso por aproximadamente 09 (nove) anos, recebeu ligação telefônica do denunciado, que proferiu as seguintes ameaças: "EU TÔ COM MUITO ÓDIO DE TI. EU VI QUE TU TAVA COM UM MENINO. TU TÁ ME TIRANDO. EU VOU TE MATAR. AVISA TUA FAMILIA". A denúncia relata ainda que o acusado agiu motivado por ciúmes, após ter visto foto da vítima com outro rapaz, e que, em sede policial, o próprio acusado confirmou a ameaça proferida.

Em
razões recursais
(ID 30834557), a Defensoria Pública sustenta, principalmente, que a condenação do apelante pelo crime do art. 147 do Código Penal carece de provas suficientes de autoria e materialidade, alegando que a sentença baseou-se exclusivamente na palavra da vítima, sem a necessária corroboração por outros elementos probatórios. Invoca o princípio do
in dubio pro reo
e requer a absolvição do acusado com fundamento no art. 386, III (atipicidade da conduta) ou VII (insuficiência de provas) do Código de Processo Penal.

Alternativamente, sustenta a defesa a ausência de dolo específico de intimidar, ao argumento de que as palavras foram proferidas em momento de discussão acalorada, configurando mera bravata ou desabafo momentâneo, desprovido da vontade livre e consciente de ameaçar, o que caracterizaria atipicidade da conduta.

Subsidiariamente, requer a defesa a readequação da dosimetria da pena, ao argumento de que o juízo sentenciante fixou a pena-base em 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, acima do mínimo legal, sem apresentar fundamentação concreta e idônea para tal exasperação, alegando que as circunstâncias judiciais foram valoradas de forma genérica ou com base em elementos inerentes ao próprio tipo penal, configurando
bis in idem
. Pugna pela redução da pena-base ao patamar mínimo legal de 01 (um) mês de detenção.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 30834559), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e integral desprovimento do recurso defensivo.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris
, representado pela Promotora de Justiça Convocada Amélia Satomi Igarashi, opina pelo conhecimento e improvimento da apelação.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Do pleito absolutório por Insuficiência de provas

A defesa alega insuficiência de provas para a condenação, sustentando que a sentença baseou-se exclusivamente na palavra da vítima.

Tal alegação não prospera.

A
materialidade delitiva
restou comprovada pelo Boletim de Ocorrência (ID 30834521 – pág. 4), pelo Relatório de Atendimento Social do PARAPAZ (mesmo ID – pág. 8) e pelos depoimentos colhidos nos autos.

Quanto à
autoria
, o conjunto probatório é robusto e inequívoco.

A vítima
LARISSA STEFANY SOUSA DUARTE
, em juízo, relatou de forma firme, coerente e harmônica:

"o réu é meu ex-marido, já estou separado dele a 02 anos, as ameaças aconteceram quando a gente se separou, ele me ligava e me ameaçava de morte, isso aconteceu umas 03 vezes, todas as ameaças eram por telefone, por ligação, ele parou depois que eu prestei queixa"
(Transcrição da sentença).

Mais importante ainda, o próprio apelante
confessou
a prática delitiva, tanto em sede policial quanto em juízo. Em seu interrogatório judicial, declarou:

"nós terminamos e realmente eu ameacei ela, mas foi em um momento de rancor, por ocasião do término do relacionamento"
(Transcrição da sentença).

Ora, não se trata de condenação baseada exclusivamente na palavra da vítima, mas de
palavra da vítima corroborada pela confissão espontânea do réu
. O conjunto probatório é mais do que suficiente para sustentar o decreto condenatório.

A jurisprudência é pacífica quanto à especial relevância da palavra da vítima nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO . IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. [...] 2. "A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade" ( HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020) . 3. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no AREsp: 1940593 DF 2021/0243448-0, Relator.: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 22/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2022)”

No mesmo sentido:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL - CP. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155, 156 E 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES QUE ENVOLVEM A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. "Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, atento que geralmente as ofensas ocorrem na clandestinidade. Incidência da Súmula n. 83 do STJ" (AgRg no AREsp n. 2.206.639/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024).

2. A condenação do agravante ficou justificada na palavra da vítima, no depoimento da mãe da vítima, nas capturas de tela do aplicativo de mensagem do WhatsApp e na existência de medida protetiva de urgência. Assim, o pleito absolutório esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ.

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.462.460/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 6/6/2024.)”

Portanto, não há falar em insuficiência probatória quando a palavra da vítima encontra respaldo na confissão do próprio réu e nos demais elementos dos autos.

2.

Da Tipicidade da Conduta e Presença do Dolo Específico

A defesa sustenta ausência de dolo específico de intimidar, alegando que as palavras foram proferidas em momento de discussão acalorada, configurando mera "bravata".

Tal tese não se sustenta.

O crime de ameaça (art. 147 do CP) exige: (i)
tipo objetivo
: ameaçar alguém de causar-lhe mal injusto e grave; (ii)
tipo subjetivo
: dolo específico de intimidar, de incutir medo.

No caso concreto,
ambos os elementos estão presentes
.

O apelante, mediante ligação telefônica, proferiu expressamente à vítima:
"EU VOU TE MATAR. AVISA TUA FAMÍLIA"
. Trata-se de ameaça clara, inequívoca e grave, a promessa de morte.

O contexto da ameaça revela o dolo específico, o apelante agiu motivado por
ciúmes e não aceitação do término do relacionamento
. A própria vítima relatou que ele ficou com ciúmes ao ver uma foto dela com outro rapaz, o que desencadeou as ameaças.

A alegação de que foi "um momento de rancor" não exclui o dolo, ao contrário,
demonstra que o réu tinha plena consciência de suas palavras e a vontade deliberada de intimidar a vítima
.

A sentença destacou, com acerto:

"O motivo do crime deve ser valorado em desfavor do réu, considerando que se deu em razão da não aceitação do fim do relacionamento (...). O ciúme é de especial reprovabilidade em situações de violência de gênero, por reforçar as estruturas de dominação, exteriorizar a noção de posse do homem em relação à mulher."

Ademais, a vítima confirmou que o apelante
somente parou de ameaçá-la após o registro da ocorrência policial
, evidenciando que as ameaças eram sérias e causaram efetivo temor.

Portanto, a conduta é típica e o dolo específico restou plenamente demonstrado.

3. Da Dosimetria da Pena

Subsidiariamente, a defesa requer a redução da pena-base ao mínimo legal.

Não assiste razão ao apelante.

O magistrado a quo analisou todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP de forma fundamentada e individualizada. A pena-base foi fixada em
01 mês e 05 dias de detenção
, considerando desfavorável a circunstância relativa ao
motivo do crime
.

A fundamentação foi clara e concreta:

"O motivo do crime deve ser valorado em desfavor do réu, considerando que se deu em razão da não aceitação do fim do relacionamento e ameaça (...) o ciúme é de especial reprovabilidade em situações de violência de gênero, por reforçar as estruturas de dominação exterioriza a noção de posse do homem em relação à mulher."

Tal fundamentação está em perfeita consonância com a jurisprudência dos Tribunais Superiores. O Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido que o ciúme e a não aceitação do término do relacionamento são circunstâncias que justificam a exasperação da pena-base:

“DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LEI MARIA DA PENHA. LESÃO CORPORAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTOS CONCRETOS. QUANTUM PROPORCIONAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

5. Culpabilidade e a motivação do crime são desfavoráveis ao paciente, pois: i) evidenciado um dolo de maior intensidade por parte do acusado, além daquele exigido para a configuração do delito em questão, tendo em vista que o denunciado produziu 29 lesões na ofendida;
ii) delito por motivo torpe sentimento de posse em relação à vítima, sendo deveras desproporcional a reação do réu causada pelo ciúmes; fatores que apontam maior censura na conduta e justificam a exasperação da pena-base.
6. Não há desproporção no aumento da pena-base, uma vez que há motivação particularizada, em obediência aos princípios da proporcionalidade e da individualização das penas. Alterar o quadro formado no Tribunal de origem demandaria dilação probatória, inviável em sede de habeas corpus. IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (STJ - HC: 846594 RS 2023/0289010-7, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2024)”
(grifei)

Ainda nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA. NÃO CONFIGURADA. CRIME DE RESISTÊNCIA. CARACTERIZADO. DEPOIMENTO POLICIAL REVESTIDO DE FÉ PÚBLICA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA DELITO DE DESOBEDIÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INSURGÊNCIA ESPECÍFICA QUANTO À DOSIMETRIA DO CRIME DE LESÃO CORPORAL. PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. NÃO CABIMENTO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. 1. Ao Magistrado é permitido exasperar a pena-base, desde que o faça de maneira fundamentada, baseado em elementos presentes no caso concreto.
2. No caso em tela, o juiz a quo fundamentou adequadamente a circunstância exasperante da pena-base, posto que, segundo o Superior Tribunal de Justiça, o ciúme, no âmbito da violência doméstica, é apto a exasperar a pena-base.
[...] (TJ-AM - Apelação Criminal: 06004099020218047700 Uarini, Relator: Luiza Cristina Nascimento da Costa Marques, Data de Julgamento: 06/07/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 06/07/2024)”
(grifei)

A existência de
uma única circunstância judicial desfavorável
já autoriza o afastamento do patamar mínimo, não havendo qualquer ilegalidade na dosimetria aplicada.

Ressalte-se que, mesmo após a aplicação da atenuante da confissão (redução de 1/6), a pena definitiva foi fixada em
01 (um) mês de detenção
, ou seja, retornou ao patamar mínimo legal. Portanto, ainda que se acolhesse a tese defensiva de redução da pena-base (o que não se admite), não haveria qualquer prejuízo ao réu, aplicando-se o princípio
pas de nullité sans grief
.

Portanto, a dosimetria da pena foi corretamente aplicada, não merecendo qualquer reparo.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço
do recurso e
lhe nego provimento
, mantendo
in totum
a sentença condenatória.

É o voto.

Belém/PA, 05 de março de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 12/03/2026